Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-96.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008297-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. V. N. S. - CPF: 080.560.031-00 (APELANTE), BRUNO AUGUSTO CACIATORI DE PAULA - CPF: 069.085.259-29 (ADVOGADO), RAYSSA SAMARA BENCK CALDEIRA - CPF: 071.104.799-51 (ADVOGADO), RUBENS ALVES HOMEM NETO - CPF: 071.955.449-74 (ADVOGADO), PALOMA FELICIANO CAMARGO CESCO CARDOSO - CPF: 337.602.328-09 (ADVOGADO), CARLA VALÉRIA DA SILVA NEVES (APELANTE), CARLA VALERIA DA SILVA NEVES - CPF: 053.547.881-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE AGRAVADA DO CONSUMIDOR MENOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL. SAQUES VIA TED. AUSÊNCIA DE USO PARA COMPRAS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por M. V. N. S., representado por CARLA VALÉRIA DA SILVA NEVES, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., em razão de descontos em benefício de pensão por morte sob a rubrica “
Empréstimo sobre a RMC
”, com pedido de reconhecimento de vício de consentimento, conversão do ajuste para empréstimo consignado tradicional, restituição e indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o recurso é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade e se houve nulidade por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação;

(ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado benefício, ainda que formalmente documentada por meios digitais, foi celebrada com vício de consentimento por falha substancial no dever de informação e transparência; e

(iii) determinar as consequências jurídicas do reconhecimento do vício, quanto à conversão do contrato, repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos anteriores, impugnam os fundamentos centrais da sentença e evidenciam pretensão de reforma, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4. Afasta-se o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em acervo documental suficiente à solução da controvérsia, composta por termos de adesão, consentimento esclarecido, registros da contratação digital, transferências e faturas.

5. Reconhece-se fundamentação suficiente quando a sentença enfrenta os pontos essenciais do litígio e permite o controle da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação bancária e reforça-se o dever de informação em razão da vulnerabilidade agravada do consumidor menor e da natureza alimentar do benefício previdenciário.

7. Identifica-se falha substancial no dever de informação quando a operacionalização do produto (crédito por TED e uso exclusivo de saques) reproduz a dinâmica de empréstimo consignado, sem esclarecimento didático e inequívoco sobre as características essenciais do cartão consignado (rotatividade, ausência de termo final e insuficiência do desconto mínimo para amortização do principal).

8. Considera-se que a presença de contratação digital formal (biometria facial, geolocalização, termos eletrônicos e consentimento) não afasta, por si só, o vício de consentimento quando não demonstrada compreensão efetiva das diferenças entre as modalidades, sobretudo diante de linguagem técnica padronizada e ausência de uso do cartão para compras.

9. Conclui-se que múltiplos saques em períodos distintos não infirmam o erro substancial, podendo refletir a manutenção da confusão justificável quanto à natureza do produto, especialmente quando os valores são disponibilizados como se empréstimo fossem.

10. Determina-se a conversão do ajuste para empréstimo consignado tradicional, por corresponder à contratação efetivamente pretendida, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para empréstimo consignado à época das contratações, com recálculo em liquidação e compensação dos valores creditados ao consumidor.

11. Impõe-se a repetição do indébito em dobro, por cobrança contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação fixada pelo STJ e por se tratar de descontos posteriores a 30/03/2021, deduzidos os valores efetivamente disponibilizados.

12. Reconhece-se dano moral quando descontos prolongados em benefício alimentar de menor, decorrentes de contratação viciada e sem transparência substancial, geram angústia e insegurança que excedem mero aborrecimento, fixando-se a indenização de modo proporcional.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é anulável por erro substancial quando a instituição financeira não presta informação substancial, clara e acessível sobre as diferenças essenciais em relação ao empréstimo consignado, ainda que haja formalização digital do aceite.

2. A disponibilização de valores por TED e o uso exclusivo de saques, sem utilização do cartão para compras, constituem indícios relevantes de indução a erro e de confusão justificável sobre a natureza do produto financeiro.

3. Reconhecido o vício de consentimento, a operação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com recálculo pela taxa média de mercado da modalidade à época da contratação e compensação dos valores efetivamente creditados.

4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida, posterior a 30/03/2021, decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

5. Descontos prolongados em benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidor menor, decorrentes de contratação viciada e não transparente, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III; art. 93, IX. CPC, arts. 1.010, II; 370; 489, §1º; 85, §2º. CC, arts. 171, II; 170; 421; 422; 188, I. CDC, arts. 6º, III e VIII; 31; 39, V; 42, parágrafo único; 46; 51; 54, §4º. Lei 10.820/2003. IN INSS 100/2018, art. 21-A. IN PRES/INSS 138/2022, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022. STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 530; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ/MG, IRDR Tema 73 (citado); TJ/MG, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 14/05/2024, DJe 14/05/2024; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2024, DJe 19/06/2024; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024; TJ/MT, RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025, DJe 02/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. V. N. S.
, menor representado por sua genitora
CARLA VALÉRIA DA SILVA NEVES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensos ante a concessão da justiça gratuita (
vide
ID. 345072385)
.

Por suas razões recursais de ID. 345072386,
o Apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com violação ao art. 489, §1º, do CPC; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in judicando
na análise das provas; (iii) a ocorrência de erro substancial na contratação, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito consignado; (iv) a ausência de transparência e informação adequada sobre as características essenciais do produto, em violação aos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; (v) que o cartão nunca foi utilizado para compras, tendo havido apenas saques que se assemelham a empréstimo tradicional; (vi) a falha na prestação do serviço bancário e a quebra do dever de informação por parte da instituição financeira; (vii) que os descontos mensais não amortizam o principal da dívida, perpetuando o endividamento; (viii) a aplicabilidade do Tema 73 do IRDR/TJMG e jurisprudência consolidada que reconhece a nulidade de contratos de RMC firmados mediante indução a erro; (ix) a necessidade de conversão para empréstimo consignado com aplicação das taxas de mercado correspondentes; (x) a ocorrência de danos morais indenizáveis no valor de R$ 15.000,00; e (xi) o direito à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reforma integral da sentença, com o reconhecimento do vício de consentimento, conversão para empréstimo consignado tradicional, condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 e restituição em dobro no valor de R$ 5.671,84.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 345072389, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, sustentando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; a validade da contratação eletrônica com biometria facial, a existência de videochamada confirmatória e dossiê completo de contratação digital, a clareza do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido, a utilização efetiva do produto mediante múltiplos saques autorizados (março/2023 e setembro/2024), a legalidade da modalidade conforme Lei 10.820/2003 e IN PRES/INSS 138/2022, a ausência de margem consignável para empréstimo tradicional, a reiteração da operação demonstrando ciência da modalidade contratada, a inaplicabilidade do Tema 73 do IRDR/TJMG ao caso concreto e a ausência de má-fé a justificar repetição em dobro ou danos morais.

Recurso tempestivo, estando dispensado de preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita (ID. 345354878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ab initio
, a parte Apelada sustenta preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
, alegando que o recurso limita-se a reiterar argumentos já deduzidos em petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que o Apelante, embora tenha reproduzido substancialmente os argumentos da inicial, enfrentou diretamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à alegada regularidade da contratação digital mediante provas robustas (biometria facial, geolocalização, TCE), à suposta utilização efetiva dos recursos pelo Autor, ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e à ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Tal atuação é suficiente para cumprir o ônus de motivação previsto no art. 1.010, II, do CPC,
não havendo exigência legal de formulação inédita de fundamentos
.

Salienta-se que a reiteração de argumentos não apreciados adequadamente pelo Juízo
a quo
não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do c. STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.).

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, de modo que rejeito a preliminar.

II) DO SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em cerceamento de defesa e
error in judicando
ao valorar inadequadamente as provas, desconsiderando a robustez dos elementos que demonstram a indução a erro e a falha no dever de informação.

Alega que o julgamento se baseou excessivamente nas provas digitais apresentadas pelo Banco, ignorando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor menor, representado por sua genitora, e a assimetria informacional inerente à relação de consumo.

A insurgência não prospera
.

A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, examinando os documentos apresentados por ambas as partes. O julgamento apreciou especificamente: (i) o dossiê completo de contratação digital com múltiplas etapas de validação; (ii) os Termos de Adesão e de Consentimento Esclarecido assinados eletronicamente; (iii) a tecnologia de biometria facial com detecção de vida (
liveness detection
); (iv) os registros de geolocalização, endereço IP e identificação do dispositivo; (v) os comprovantes de transferência bancária dos valores creditados; (vi) as faturas demonstrando a utilização do produto; e (vii) a realização de múltiplos saques em períodos distintos (março/2023 e setembro/2024), o que evidenciaria conhecimento da modalidade contratada.

O julgamento antecipado da lide é medida de economia e celeridade processual que se impõe quando a questão controvertida é de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. No caso vertente, a discussão cinge-se à análise de cláusulas contratuais expressamente pactuadas, cotejadas com a legislação consumerista e os princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação adequada. Os contratos, termos de adesão, faturas e comprovantes de saques encontram-se integralmente acostados aos autos, permitindo a perfeita compreensão dos encargos contratados e da forma de operacionalização do produto.

Todavia, como se demonstrará no mérito, a existência de provas formais da contratação digital não afasta, por si só, a ocorrência de vício de consentimento quando há falha substancial no dever de informação, especialmente considerando: (a) a vulnerabilidade agravada do Autor, que é menor de idade; (b) a complexidade e novidade do produto RMC; (c) a operacionalização idêntica a empréstimo consignado tradicional (depósitos em conta); (d) a ausência de uso do cartão físico para compras; e (e) a linguagem técnica dos instrumentos contratuais que dificulta a compreensão das diferenças essenciais entre as modalidades.

A propósito do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PEDIDO GENÉRICO DE TARIFAS ABUSIVAS. -
As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia contábil requerida, por tratar-se de matéria de direito
- É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-7/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada - É inviável o pedido genérico de declaração de nulidade de taxas, tarifas e encargos financeiros, uma vez que o Juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, conforme súmula 381, STJ.”
(TJ/MG. RAC 10000205891880001. Relator Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 10/02/2021, Data de Publicação: 11/02/2021; g. n.).

Desta feita,
não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
.

Ante ao exposto,
rejeito a aludida preliminar
.

III)
DA AFIRMADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o juízo a quo não teria enfrentado especificamente as teses centrais da petição inicial quanto à indução a erro, quebra do dever de informação, falha na prestação do serviço e inexistência de termo final definido para quitação.

Alega que a decisão se limitou a uma análise superficial, valorando excessivamente as provas digitais sem ponderar a vulnerabilidade do consumidor menor e a assimetria informacional inerente ao produto RMC.

Tal preliminar não merece acolhimento
.

Da análise da sentença guerreada, verifica-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou seu entendimento, analisando: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ); (ii) a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) a regularidade da contratação demonstrada pelo Banco mediante dossiê completo com assinatura digital, biometria facial, geolocalização e Termo de Consentimento Esclarecido; (iv) a ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação; (v) a legalidade do produto RMC previsto na Lei 10.820/2003; (vi) a utilização efetiva dos recursos mediante saques; (vii) o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) do Autor ao usar voluntariamente os valores; e (viii) a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais ou repetição de indébito.

A sentença expressamente consignou que "
a instituição financeira ré logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inequívoca, a validade do negócio jurídico e a ausência de vício na manifestação de vontade da parte autora e sua representante
", demonstrando a subsunção dos fatos às normas aplicáveis, especialmente aos artigos 188, I (exercício regular de direito), e 421 do Código Civil, bem como aos artigos 6º, VIII, 31, 42 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, como se verificará na análise de mérito, a sentença, embora formalmente fundamentada, não sopesou adequadamente elementos essenciais que evidenciam o vício de consentimento: (a) a vulnerabilidade agravada do Autor, que é menor de idade representado por sua genitora; (b) a forma de operacionalização do produto idêntica a empréstimo tradicional (depósitos em conta bancária); (c) a ausência de uso do cartão físico para compras; (d) a linguagem técnica dos termos contratuais; (e) a perpetuação do endividamento pela amortização insuficiente do principal; e (f) a jurisprudência consolidada reconhecendo a nulidade de contratos RMC quando há indução a erro.

A fundamentação mostrou-se suficiente para atender aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, permitindo às partes compreender as razões que levaram ao reconhecimento do vício de consentimento e à improcedência da demanda.

Inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a fundamentação suficiente é aquela que permite o controle jurisdicional e que explicita os motivos de fato e de direito que levaram à decisão:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa. 3 -
O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso
. 4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito. 5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1003216-19.2018.8.11.0040. Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/06/2024, DJe: 19/06/2024; g. n.).

A par disso, como é cediço, o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Ressai dos autos que
M. V. N. S.
, menor, representado por sua genitora
CARLA VALÉRIA DA SILVA NEVES
, beneficiário de pensão por morte do Instituto Nacional do Seguro Social (NB 201.597.716-8), foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "
Empréstimo sobre a RMC
" em valores mensais que variaram entre R$ 116,94 e R$ 177,14, totalizando 22 (vinte e duas) parcelas descontadas desde abril de 2023 até janeiro de 2025, no montante de R$ 2.835,92, comprometendo sua margem consignável sem que tivesse plena ciência da natureza jurídica da operação contratada.

O Autor, por meio de sua representante legal, sustentou que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, buscava apenas um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e prazo determinado. Alegou que nunca recebeu o cartão físico, não realizou compras mediante o plástico e desconhecia que estava vinculado a produto distinto do empréstimo consignado tradicional. Afirmou que os valores disponibilizados (R$ 3.560,00 em março/2023 e R$ 1.454,26 em setembro/2024, totalizando R$ 5.014,26) foram creditados em sua conta bancária de forma idêntica a um empréstimo comum, mediante transferência eletrônica (TED), sem qualquer diferenciação que evidenciasse tratar-se de modalidade diversa, gerando confusão justificável quanto à natureza do contrato. Destacou que os descontos mensais não amortizam o principal da dívida, criando um ciclo de endividamento perpétuo.

Em sede de contestação, o
BANCO PAN S.A.
suscitou a legalidade da contratação, sustentando que a operação foi regularmente efetivada mediante assinatura eletrônica com biometria facial, confirmação por múltiplas etapas de validação digital, entrega de Termo de Adesão com título expresso "
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
" e Termo de Consentimento Esclarecido nos moldes do art. 21-A da IN INSS 100/2018 e art. 15 da IN PRES/INSS 138/2022. Juntou aos autos as CCB eletrônicas (Propostas nº 771591884 de 06/03/2023 e nº 791654574 de 18/09/2024), comprovantes de transferência bancária para conta da representante legal do Autor, dossiê completo de contratação digital com geolocalização, ID de sessão, endereço IP, data e hora dos aceites, e captura de selfie com tecnologia de detecção de vida (
liveness detection
), e faturas demonstrando a evolução do saldo devedor. Destacou ainda que o Autor não possuía margem consignável disponível para empréstimo tradicional, razão pela qual o cartão RMC era a única alternativa viável. Enfatizou que houve múltiplos saques em períodos distintos (março/2023 e setembro/2024), o que demonstraria pleno conhecimento da modalidade contratada e reiteração voluntária da operação.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARCUS VINÍCIUS NEVES SOUSA, menor, neste ato representado por sua genitora, CARLA VALÉRIA DA SILVA NEVES, em face do BANCO PAN S.A., todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em sua petição inicial (ID 185081254), que é titular de benefício previdenciário de pensão por morte junto ao INSS (NB 201.597.716-8) e que, com a intenção de contratar um empréstimo na modalidade consignado, foi surpreendida com a formalização de um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta que foi induzida a erro, uma vez que não possuía a intenção de aderir a tal produto, mas sim de obter um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado.

Alega que a Instituição Financeira requerida violou o dever de informação e transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor, ao não esclarecer de forma adequada as características do produto ofertado, que implica o desconto mensal de apenas o valor mínimo da fatura, resultando no refinanciamento automático do saldo devedor e na perpetuação da dívida, tornando-a, em suas palavras, "impagável".

Afirma que os descontos em seu benefício previdenciário, iniciados em abril de 2023, levaram-na à crença equivocada de que estava adimplindo parcelas de um empréstimo consignado clássico, quando, na verdade, os pagamentos amortizavam minimamente o débito principal.

Informa que, até janeiro de 2025, foram descontadas 22 (vinte e duas) parcelas, totalizando o montante de R$ 2.835,92 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais noventa e dois centavos), conforme planilha colacionada.

Com base nesses fatos e na suposta falha na prestação do serviço bancário, pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, e requer, em seus pedidos finais: a) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) a procedência da ação para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros médias de mercado para tal modalidade; c) a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 5.671,84 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros; e d) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 20.671,84. Juntou documentos (IDs 185081259 a 185081279).

Em decisão inicial (ID 186650149), foi deferido o benefício da justiça gratuita à parte autora e determinada a citação da parte ré, com designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC.

A audiência de conciliação, realizada em 14 de maio de 2025, restou infrutífera, conforme termo de audiência de ID 193908056.

Devidamente citado, o BANCO PAN S.A. apresentou contestação (ID 193605140), acompanhada de farta documentação. Preliminarmente, arguiu a ausência de procuração válida, a inépcia da inicial por generalidade, a falta de interesse de agir pela ausência de prévia tentativa de solução administrativa e impugnou o deferimento da justiça gratuita.

No mérito, defendeu a absoluta regularidade da contratação. Alegou que o contrato de cartão de crédito consignado nº 771591884 foi celebrado em 06 de março de 2023 por meio de formalização digital, na qual a parte autora, assistida por sua representante, manifestou sua vontade de forma livre e consciente, anuindo com todos os termos da operação.

Aduziu que o processo de contratação digital é robusto e seguro, envolvendo múltiplas etapas de validação, tais como aceite em dicas de segurança, política de privacidade, termo de adesão, autorização de saque, captura de geolocalização, endereço de IP, e, de forma contundente, assinatura eletrônica mediante biometria facial (selfie), cuja tecnologia impede fraudes e comprova a identidade e a anuência do contratante. Juntou o dossiê completo da contratação (IDs 193606294 e 196280357), incluindo o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" (ID 193606304), que foi devidamente assinado e esclarece as diferenças entre as modalidades de crédito.

Asseverou que a parte autora não só contratou o cartão, mas fez uso efetivo dos recursos, solicitando e recebendo, mediante transferência eletrônica (TED) em sua conta bancária, o valor de R$ 1.454,26, e posteriormente realizou saques complementares, o que configura comportamento contraditório com a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

Sustentou a legalidade do produto, a ausência de venda casada, e rechaçou a tese de "dívida eterna", informando sobre a possibilidade de quitação a qualquer tempo e as recentes atualizações que preveem o parcelamento fixo do saldo devedor. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, pela compensação dos valores creditados em favor da parte autora.

A parte ré juntou manifestação posterior (ID 196240442) com comprovantes de TED (IDs 196280345 e 196280350) e cópia do contrato assinado (ID 196280357).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 196906295), rechaçando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial, enfatizando a vulnerabilidade do consumidor e a semelhança na jornada de contratação das diferentes modalidades de crédito, o que teria facilitado a indução a erro.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 197585031), a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 198763938), ao passo que a parte ré pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora, para elucidar os fatos (ID 200074231).

É o relatório do necessário.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para a solução da controvérsia estão devidamente comprovados pelos documentos jungidos aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Analiso, primeiramente, as questões preliminares arguidas pela instituição financeira requerida em sua peça de defesa.

No que tange à impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que não assiste razão à parte ré. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não foi elidida por prova em contrário. O fato de a parte autora ter contratado advogado particular, por si só, não afasta o direito ao benefício, conforme expressamente dispõe o § 4º do mesmo artigo.

A parte ré não apresentou qualquer elemento concreto que demonstre a capacidade financeira da autora para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Portanto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e mantenho a gratuidade de justiça deferida.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial, igualmente não prospera. A petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, descrevendo de forma clara a causa de pedir (suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado) e formulando pedidos logicamente decorrentes da narrativa fática.

A parte autora identificou a relação jurídica que pretende anular, os descontos que considera indevidos e os fundamentos de sua pretensão, permitindo à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como de fato ocorreu com a apresentação de contestação detalhada e específica. Logo, AFASTO a preliminar de inépcia.

Por fim, no que se refere à alegada falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exige o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial, especialmente em se tratando de relações de consumo.

A resistência à pretensão da parte autora se materializa com a própria contestação de mérito, na qual a instituição financeira defende a legalidade do contrato e a regularidade dos descontos. Assim, REJEITO também esta preliminar.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da presente demanda cinge-se em verificar a regularidade do “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado” nº 771591884, celebrado entre as partes, e, consequentemente, a existência de ato ilícito apto a ensejar a declaração de nulidade do pacto, a restituição de valores e a compensação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, enquadrando-se a parte autora na figura de consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira requerida na de fornecedora (art. 3º do CDC), sendo aplicáveis ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

Com base em tal premissa, o cerne da questão reside na análise do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, e na ocorrência de eventual vício de consentimento, notadamente o erro substancial, que teria maculado a manifestação de vontade da parte autora no momento da contratação.

A parte autora alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo definido, e que foi induzida a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que considera mais onerosa e de difícil quitação.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, aplicável ao caso em tela, não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, cabe ao fornecedor, ora requerido, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, conforme o artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Nesse diapasão, após detida análise do acervo probatório carreado aos autos, concluo que a instituição financeira ré logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inequívoca, a validade do negócio jurídico e a ausência de vício na manifestação de vontade da parte autora e sua representante.

A parte ré apresentou o dossiê completo do processo de contratação (IDs 193606294 e 196280357), que demonstra que a operação foi realizada por meio de formalização digital, um procedimento moderno e dotado de múltiplas camadas de segurança.

Os documentos evidenciam que a parte autora, através de sua representante legal, percorreu uma jornada de contratação clara e interativa, na qual foi exposta a todas as condições da operação.

Consta nos autos o "Termo de Adesão ao Cartão Consignado" (ID 193606304), cujo título é explícito e não deixa margem para confusão com um contrato de empréstimo. Além disso, e de suma importância, foi apresentado o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado - TCE" (ID 193606304, pág. 1), documento exigido pela Instrução Normativa INSS nº 100/2018 e concebido exatamente para sanar a assimetria informacional entre o consumidor e a instituição financeira nesses casos.

Tal termo, assinado digitalmente, declara textualmente: "Afirmo que contratei um Cartão de Crédito Consignado e fui informado que a realização de saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos [...]. Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores." A assinatura de tal documento enfraquece sobremaneira a tese de erro ou engano.

Ademais, todo o processo de assinatura eletrônica foi validado por biometria facial, com tecnologia de "detecção de vida" (liveness detection), conforme laudo técnico da empresa FaceTec (ID 193606321), que impede a utilização de fotografias ou vídeos para fraudar o sistema.

O registro da operação inclui dados como a geolocalização do dispositivo, o endereço de IP, o modelo do aparelho e a data e hora de cada etapa do aceite, conferindo alto grau de segurança e rastreabilidade ao ato, afastando a alegação de fraude ou vício. A jornada de contratação digital (ID 193606326) detalha passo a passo as telas apresentadas ao consumidor, as quais continham avisos de segurança ("Evite Golpes"), a política de privacidade, o detalhamento do produto e o custo efetivo total (CET), exigindo sucessivos aceites para prosseguir.

O argumento da parte autora perde ainda mais força quando se verifica que a mesma não apenas anuiu com a contratação, mas também utilizou ativamente os recursos disponibilizados. Conforme comprovantes de TED (IDs 196280345 e 196280350), o valor inicial do saque foi creditado na conta bancária indicada pela própria autora.

Mais do que isso, a contestação e os extratos do cartão demonstram a realização de saques complementares (ID 200074231). Tal conduta, o uso voluntário e reiterado dos valores provenientes do limite do cartão, é incompatível com a alegação de que não desejava o produto ou que desconhecia sua natureza. Trata-se de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Quanto à alegação de "dívida eterna", embora seja uma crítica comum a essa modalidade de crédito, não caracteriza, por si só, uma ilegalidade. O desconto do pagamento mínimo é uma característica intrínseca dos cartões de crédito. A quitação do saldo devedor sempre esteve à disposição da consumidora, que poderia realizar pagamentos complementares por meio das faturas mensais enviadas. Ademais, a própria instituição financeira informou sobre a adequação do produto, com o parcelamento automático do saldo devedor em parcelas fixas, mitigando o efeito do crédito rotativo.

Dessa forma, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC), demonstrando a regularidade da contratação, a clareza das informações prestadas e a efetiva utilização do crédito pela parte autora, não há que se falar em vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer outro ato ilícito. O conjunto probatório é robusto e demonstra que a parte autora, representada por sua genitora, teve a oportunidade de conhecer e anuiu expressamente com a contratação do cartão de crédito consignado e seus consectários.

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento consolidado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se extrai de precedente relevante sobre a matéria:

(...)

Ausente o ato ilícito, pressuposto fundamental da responsabilidade civil, desmoronam as pretensões indenizatórias e restituitórias. Se o contrato é válido e os descontos são legítimos, pois correspondem à amortização de um débito voluntariamente contraído e utilizado, não há que se falar em dano material a ser repetido, muito menos em dobro.

Da mesma forma, inexistindo conduta antijurídica por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de um direito, não se configura o dano moral, que exige, para sua caracterização, uma ofensa a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor contratual.

Destarte, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito do processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte ré. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido à parte autora (ID 186650149), nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, observando-se o prazo prescricional de cinco anos.
”

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza inequivocamente como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, o Apelante
M. V. N. S.
, além de ser menor de idade, é beneficiário de pensão por morte, verba de natureza eminentemente alimentar destinada à sua subsistência digna. É imperioso reconhecer sua condição de vulnerabilidade agravada, especialmente considerando: (i) a menoridade, que implica proteção especial do ordenamento jurídico; (ii) a complexidade do produto financeiro ofertado; (iii) a assimetria informacional entre consumidor e instituição financeira; (iv) a natureza alimentar de seu benefício previdenciário; (v) o comprometimento de sua margem consignável; e (vi) o caráter inovador da modalidade de cartão de crédito consignado benefício, instituída pela Lei 10.820/2003 e regulamentada pela IN INSS 100/2018, que ainda gera confusão mesmo entre profissionais do mercado financeiro.

Tal condição impõe às instituições financeiras um
dever de informação e transparência
ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os art. 6º, inc. III, 46 e 54, §4º.

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC,
considerando a verossimilhança das alegações da consumidora
, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional agravada pela menoridade, somada à similaridade entre a operacionalização do cartão consignado (mediante depósito único em conta bancária) e a do empréstimo consignado tradicional.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja,
a não contratação válida e informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão desloca-se para a averiguação se houve o consentimento válido do Apelante, representado por sua genitora, para a contratação de cartão de crédito consignado benefício, ou se este contratou apenas empréstimo consignado tradicional
, como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado benefício.

O empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente do benefício previdenciário do consumidor. As parcelas amortizam progressivamente o capital emprestado até a quitação integral da dívida, sendo conhecidas desde o início a quantidade total de parcelas, o valor exato de cada uma e a data final do pagamento.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado benefício corresponde à contratação de um limite de crédito rotativo cuja fatura mínima (5% da margem consignável) é descontada diretamente do benefício previdenciário do consumidor. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, no prolongamento indefinido da dívida se o beneficiário não efetuar pagamentos complementares, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

No caso dos autos, ainda que o BANCO PAN tenha juntado cópias das CCB eletrônicas (Propostas nº 771591884 e nº 791654574), Termos de Adesão, Termos de Consentimento Esclarecido, comprovantes de transferência, dossiê de contratação digital com geolocalização, ID de sessão, endereço IP, registros de aceites e captura de selfie com biometria facial (IDs. 345072358, 345072359, 345072376, 345072377 e 345072378),
a análise detida do conjunto probatório revela elementos que lançam dúvida quanto à efetiva ciência do Apelante, representado por sua genitora, sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado benefício.

Nesse sentido, diversos elementos dos autos evidenciam a falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Embora o título do instrumento contratual mencione expressamente "
cartão de crédito consignado benefício
", a forma de operacionalização do produto não permite ao consumidor médio distingui-lo claramente de um empréstimo consignado tradicional.

Ressai dos documentos acostados que o crédito foi disponibilizado mediante depósitos bancários (saque de R$ 3.560,00 em 06/03/2023 e saque complementar de R$ 1.454,26 em 18/09/2024), exatamente da mesma forma que ocorre em empréstimos consignados, sem qualquer entrega de cartão físico ou ativação de funcionalidade de compras.

A própria documentação apresentada pelo Banco, embora mencione a modalidade "
cartão de crédito consignado
", não esclarece de forma didática e compreensível as diferenças essenciais entre esta modalidade e o empréstimo tradicional. O consumidor, ao assinar os termos digitalmente, confirmou apenas o recebimento dos valores, mas não há evidência de que tenha compreendido as implicações de estar vinculado a produto com características de rotatividade, sem termo final definido e com encargos substancialmente superiores aos do empréstimo consignado.

O Termo de Consentimento Esclarecido, previsto no art. 21-A da IN INSS 100/2018, embora formalmente presente, foi redigido em linguagem técnica e padronizada (ID. 345072359), insuficiente para elucidar ao consumidor médio as consequências práticas da contratação, especialmente quanto à possibilidade de perpetuação da dívida caso sejam pagos apenas os valores mínimos descontados automaticamente do benefício.

Não se ignora que o cartão jamais foi utilizado para a finalidade típica de cartão de crédito, qual seja, a realização de compras, conforme se verifica das faturas acostadas aos IDs 345072361 e 345072362
. Em verdade, o Apelante utilizou apenas a função saque, em duas oportunidades (março/2023 e setembro/2024), operação que se assemelha funcionalmente a um empréstimo pessoal, não a um cartão de crédito rotativo. Essa circunstância reforça a tese de que houve confusão justificável quanto à natureza do produto contratado.

Não bastando,
as aludidas faturas apresentadas pelo Banco Apelado demonstram que os descontos mensais que variaram entre R$ 116,94 e R$ 177,14 ao longo de 22 meses são insuficientes para amortizar significativamente o saldo devedor, gerando apenas o pagamento de encargos e valor mínimo, sem perspectiva clara de quitação da dívida se o beneficiário não realizar pagamentos complementares voluntários. Essa sistemática contraria a legítima expectativa do consumidor que busca empréstimo consignado, cuja característica essencial é a certeza quanto ao valor das parcelas, quantidade e data final de quitação
.

Quanto ao argumento do Banco de que houve múltiplos saques em períodos distintos (março/2023 e setembro/2024), o que demonstraria conhecimento da modalidade, tal circunstância não afasta o vício de consentimento. A reiteração da operação pode decorrer justamente da confusão mantida quanto à natureza do produto, acreditando a representante legal do Autor se tratar de empréstimos consignados sucessivos, e não de saques complementares em cartão de crédito rotativo. A forma idêntica de disponibilização (TED em conta bancária) reforça essa conclusão.

Da mesma forma, o argumento de que não havia margem consignável disponível para empréstimo tradicional não válida a contratação viciada. Se não havia margem, cabia ao Banco informar expressamente tal circunstância e esclarecer, de forma clara e inequívoca, que o produto alternativo (RMC) possui características substancialmente distintas e mais onerosas, com risco de endividamento perpétuo, o que não restou comprovado.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

O art. 6º, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Quando a instituição financeira não esclarece, de forma didática, transparente e inequívoca, que o contrato diz respeito a um
cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável
, e não a um
mútuo bancário com amortização programada e prazo determinado
, há flagrante afronta ao dever de informação, ainda que o título do instrumento contratual mencione a modalidade.
A informação deve ser substancial, não meramente formal
.

Ademais, o art. 46 do CDC é expresso ao determinar que
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”
.

No caso em tela, vê-se que o instrumento contratual, embora formalmente completo, foi redigido em linguagem técnica que dificulta a compreensão de seu verdadeiro sentido e alcance, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado benefício. A mera menção ao nome do produto, sem explicação clara e acessível de suas características distintivas e consequências práticas, não satisfaz o dever de informação imposto pelo CDC.

Nessa ordem de ideias,
percebe-se que o BANCO BMG, ao oferecer um produto financeiro complexo e inovador sem os devidos esclarecimentos substanciais, aproveitou-se da assimetria informacional para impor ao consumidor menor, representado por sua genitora, condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional
.

Para além disso, a modalidade contratada cria uma situação de endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em benefício não amortizam significativamente o saldo devedor quando limitados ao valor mínimo de 5% da margem consignável, violando o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Em linha, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Assim, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira violou frontalmente os princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, induzindo o consumidor menor, representado por sua genitora, a erro na contratação,
o que configura vício de consentimento apto a ensejar a conversão da avença
.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento de
M. V. N. S.
, não se mostra adequada a declaração de inexistência do débito, uma vez que houve, de fato, disponibilização de valores consumidor (R$ 3.560,00 em março/2023 e R$ 1.454,26 em setembro/2024, totalizando R$ 5.014,26). Contudo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos,
impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado
, eis que era a contratação efetivamente pretendida pelo Autor.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Desta feita, deve ser reconhecido o vício de consentimento e determinada a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para a modalidade de empréstimo consignado, à época das contratações (março/2023 e setembro/2024), e não para cartão de crédito,
devendo os valores devidos e já pagos serem recalculados em sede de liquidação de sentença
. Incide, nesse sentido, a Súmula n. 530 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Quanto ao
pedido de repetição do indébito
, ao ponto, comungo da
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os contratos foram celebrados em
março/2023 e setembro/2024
, e os descontos perduraram desde
abril/2023
até ao menos
janeiro/2025
, ou seja, integralmente após a data da modulação temporal (
30/03/2021
).

E
m caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.
(...).

Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2025, DJe: 02/02/2025).

Nessa perspectiva, considerando que:
(i)
as contratações ocorreram após a data da modulação temporal;
(ii)
houve inequívoca conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira ao não prestar informações substanciais sobre as diferenças entre os produtos; e
(iii)
eventual diferença apurada em liquidação de sentença decorrerá de descontos realizados após 30/03/2021,
a repetição do indébito deve ser realizada em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do Tema n. 929 do STJ,
deduzidos os valores efetivamente creditados ao consumidor
.

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
,
entendo que as circunstâncias específicas do caso extrapolam o mero aborrecimento cotidiano
, dado que o benefício previdenciário de pensão por morte possui natureza alimentar, destinando-se à subsistência digna do menor e de sua família, de forma que o comprometimento da margem consignável por operação viciada em seu consentimento configura violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF).

Não se olvida que os descontos perduraram por 22 meses (abril/2023 a janeiro/2025), período durante o qual o consumidor menor, representado por sua genitora, conviveu com a incerteza quanto à natureza, legalidade e duração dos descontos, sem compreender plenamente as características do produto contratado.

Indubitavelmente, essa situação de incerteza prolongada acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano,
configurando dano moral indenizável
, que merece reprimenda judicial não apenas para compensar o dano sofrido pelo consumidor, mas também para desestimular a reiteração de condutas semelhantes (função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil).

Já quanto à
fixação da indenização por danos morais
se deve observar os
princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando:
(i)
a condição socioeconômica das partes;
(ii)
a gravidade e repercussão da ofensa;
(iii)
o grau de culpa da instituição financeira;
(iv)
a extensão do dano causado; e
(v)
o caráter pedagógico e punitivo da condenação.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos,
entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso, ao período de duração dos descontos e à condição especial do Autor (menor beneficiário de pensão por morte), observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

Recurso de Apelação interposto por
M. V. N. S.
, menor representado por sua genitora
CARLA VALÉRIA DA SILVA NEVES
, para:

I)
Reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de vício de consentimento decorrente da violação ao dever de informação adequada e transparente;

II)
Determinar a conversão das operações contratuais de cartão de crédito consignado benefício para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado para empréstimo consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações (março/2023 e setembro/2024), devendo ser recalculados os valores devidos em liquidação de sentença;

III)
Condenar o
BANCO PAN S.A.
à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser apurada em liquidação de sentença mediante compensação dos valores efetivamente creditados ao Apelante (R$ 5.014,26), com aplicação da taxa de juros média de mercado para empréstimo consignado, corrigidos monetariamente pela Taxa SELIC desde cada desconto indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

IV)
Condenar o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) pela Taxa SELIC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (março/2023).

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026